Tribunal: TJDFT
Processo: 0742353-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742353-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATO DA SILVA NUNES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 245557474 do processo n. 0705495-84.2025.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Renato da Silva Nunes (agravado), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (agravante). Em suas razões recursais (ID 76853760), o agravante sustenta, de início, a ilegitimidade passiva ad causam da parte exequente. Alega que o agravado exerce o cargo de agende socioeducativo, não se enquadrando como beneficiário do título judicial formado na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, objeto da presente execução. Destaca que o título exequendo contempla apenas carreiras regidas pela Lei Distrital n. 5.184/2013, dentre as quais não se insere a carreira socioeducativa, conforme previsão contida no art. 28 da Lei Distrital n. 5.321/2014. Menciona, ainda, que a carreira do exequente é representada pelo SINDSSE/DF, e, não, pelo SIDSASC//DF, de modo que a ele não se aplica os limites subjetivos da coisa julgada. Suscita, preliminarmente, que o cumprimento de sentença deve ser suspenso para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, conforme o art. 313, V, “a”, do CPC, em observância ao princípio da eficiência e em respeito ao patrimônio público. No mérito, defende que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível, conforme o art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Afirma que, nos termos do art. 169, § 1o, da CF, é necessário o preenchimento de dois requisitos cumulativos para concessão de reajuste salarial aos servidores, a saber, dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o que não teria sido observado no acórdão executado. Aduz que o título executivo judicial foi fundamentado em interpretação considerada pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema n. 864 e com as razões de decidir do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Menciona que a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito constitui anatocismo. Nesse aspecto, aponta violação ao art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e ao enunciado n. 121 da súmula do STF. Cita julgados no sentido de que a aplicação da taxa Selic cumulada com outros índices configura bis in idem. Destaca que existe uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n. 7435/RS) questionando a constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pelo art. 1o da Resolução n. 482, de 19 de dezembro de 2022. Entende que o referido dispositivo normativo viola “o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública – ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88 –, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Aponta que a referida resolução do CNJ seria inconstitucional por afrontar os princípios da isonomia e da separação dos poderes. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assinala a inexistência de valores incontroversos, uma vez que se discute a própria exigibilidade do título. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do feito executivo em razão da prejudicialidade externa referente à ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Preliminarmente, requer a extinção do feito executivo, mediante acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, extinguindo-se o cumprimento de sentença pela inexigibilidade da obrigação, ou, de modo subsidiário, reconhecendo-se o excesso de execução apontado na impugnação. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes, por ora, tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Renato da Silva Nunes (ora agravado) contra o Distrito Federal (ora agravante). O objeto da execução é o acórdão que manteve a condenação do Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013. Instado a se manifestar, o executado/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese: (i) a ilegitimidade ativa ad causam do exequente; (ii) a suspensão do feito executivo em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (iii) a inexigibilidade da obrigação exequenda por força do decidido no Tema n. 864 do e. STF e (iv) a existência de excesso de execução, especialmente pelo modo de aplicação do índice de correção monetária (taxa Selic). Conforme relatado, conclusos os autos, o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital (decisão ao ID origem 245557474). Diante disso, o executado interpôs o presente recurso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo nos termos delineados no relatório. Consoante se observa dos argumentos elencados pelo agravante, há, nesse instante processual, necessidade de suspensão do feito executivo por prejudicialidade externa referente à ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1316826, proferido pela 3a Turma Cível, que manteve a sentença de procedência dos pedidos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), para condenar o Distrito Federal a implementar o reajuste salarial previsto na Lei n. 5.184/2013 na remuneração dos servidores de assistência social e cultural do GDF. Em 7/6/2024, o pedido de tutela de urgência foi indeferido na demanda rescisória, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. O Distrito Federal interpôs agravo interno contra tal decisão. No julgamento realizado pela 1a Câmara Cível, na 10a Sessão Ordinária de Julgamento – Modalidade Presencial – 1CCV (em 9/12/2024), o e. Colegiado decidiu, por maioria, pelo não conhecimento da ação rescisória, em razão da sua inadmissibilidade na espécie, bem como pela prejudicialidade do agravo interno. O Acórdão n. 1951904 (ID 67098128 do processo n. 0723087-35.2024.8.07.0000) foi assim ementado: AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. (Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) Por outro lado, a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, em trâmite perante a 2a Câmara Cível, almeja a rescisão do Acórdão n. 1372761, proferido pela e. 3a Turma Cível no bojo da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 (ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF), no qual o Distrito Federal foi condenado a implementar o reajuste salarial previsto na Lei n. 5.106/2013 na remuneração dos servidores da administração escolar do DF. Em sessão realizada no dia 1o/9/2025 (6a Sessão Ordinária Híbrida), sobreveio julgamento de mérito da ação rescisória n. n. 0735030-49.2024.8.07.0000, no qual a c. 2a Câmara Cível decidiu, por maioria, pela rescisão do Acórdão n. 1372761 da 3a Turma Cível (juízo rescindente) e pela improcedência do pedido originário formulado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo SAE/DF (juízo rescisório), com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC. Segue o dispositivo do r. julgamento: (...) Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, consoante os art. 85, § 2o, do CPC. O Acórdão n. 2037633, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22/9/2025, foi ementado nos seguintes termos: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Como se vê, em que pese as referidas ações rescisórias versarem sobre carreiras distintas, o fundamento utilizado pelo Distrito Federal para o pedido de rescisão dos títulos judiciais é idêntico e diz respeito, em ambos os casos, à impossibilidade de implementação da última parcela do reajuste salarial concedido aos servidores do Distrito Federal por suposta ofensa aos pressupostos orçamentários e de responsabilidade fiscal, previstos nos arts. 169, § 1o da CF/88 e 21, I, da LRF. Com efeito, considerando que a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 sequer foi admitida, e que, por outro lado, a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 resultou na rescisão do título judicial que condenava o Distrito Federal à implementação da última parcela do reajuste salarial escalonado, infere-se, nesse instante inicial, pela existência de elementos indicativos de probabilidade do direito e de perigo de dano capazes de obstar o regular prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva na origem. De igual modo, a discussão entre as partes acerca da (i)legitimidade ativa ad causam do exequente evidencia, nesse juízo sumário, a controvérsia dos valores buscados, motivo pelo qual se faz necessária, uma vez mais, a suspensão do feito até o julgamento de mérito do recurso. Portanto, em atenção ao princípio da segurança jurídica e à preservação ao erário, mostra-se prudente a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem até o julgamento pelo e. Colegiado, quando a matéria será analisada com a profundidade necessária. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para suspender o feito executivo até o julgamento de mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora